Tribunal: TJSP
Processo: 2276577-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel, nomeando a exequente como administradora, nos termos do artigo 867 do CPC – Não cabimento – A vedação diz respeito à penhora do usufruto, mas não sobre os direitos relativos ao exercício de usufruto – Precedentes do STJ e deste TJSP – Requisitos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel, nomeando a exequente como administradora, nos termos do artigo 867 do CPC – Não cabimento – A vedação diz respeito à penhora do usufruto, mas não sobre os direitos relativos ao exercício de usufruto – Precedentes do STJ e deste TJSP – Requisitos para admissibilidade da medida presentes – Tentativas de satisfação da execução frustradas – Ausência de indicação de bens em substituição aos judicialmente constritos – Princípio da menor onerosidade do devedor que não pode se sobrepor a efetividade da jurisdição – Imóvel que, em princípio, não se encontra habitado pela parte agravante – Admissibilidade de locação do imóvel para que os frutos revertam para pagamento da dívida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276577-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes IVAN MARIO
RICHTER e NEIDE NELI RICHTER, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT THOMAS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28841
Agravo de Instrumento no 2276577-40.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá 2a Vara Cível
Agravante: Neide Neli Richter e outro
Agravado: Condomínio Edifício Saint Thomas
Juíza 1a Inst.: Dra. Gladis Naira Cuvero
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de frutos e rendimentos
de bem imóvel, nomeando a exequente como administradora, nos termos
do artigo 867 do CPC Não cabimento A vedação diz respeito à penhora
do usufruto, mas não sobre os direitos relativos ao exercício de usufruto
Precedentes do STJ e deste TJSP Requisitos para admissibilidade da
medida presentes Tentativas de satisfação da execução frustradas
Ausência de indicação de bens em substituição aos judicialmente
constritos Princípio da menor onerosidade do devedor que não pode se
sobrepor a efetividade da jurisdição Imóvel que, em princípio, não se
encontra habitado pela parte agravante Admissibilidade de locação do
imóvel para que os frutos revertam para pagamento da dívida Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEIDE NELI RICHTER e IVAN MARIO RICHTER contra a respeitável decisão de fl. 29
que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença que lhe
move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT THOMAS, deferiu a penhora de frutos e
rendimentos de imóvel ao exequente, o nomeando como administrador.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta, em síntese, que a penhora sobre o imóvel é
a maneira mais eficiente de quitar a dívida.
Aduz que não estão preenchidos os requisitos para
concessão da medida, eis que a dívida perfaz o montante de R$.1.471.009,17 (um
milhão, quatrocentos e setenta e um mil, nove reais e dezessete centavos) e a média
do rendimento do aluguel é em torno de R$.4.031,82 (quatro mil, trinta e um reais e
oitenta e dois centavos), tratando-se de medida ineficaz.
Esclarece que reside em imóvel locado na capital,
auferindo um salário mínimo por mês e que as locações esporádicas do imóvel lhe
ajudam a complementar sua renda.
Pugna pelo provimento recursal, com a concessão do
efeito ativo/suspensivo e, ao final, que seja indeferida a penhora sobre os frutos e
rendimentos do imóvel.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
A irresignação é improcedente.
A penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel está
expressamente prevista na legislação processual vigente (Art. 867 do CPC).
Assim, o que é vedado é a penhora do usufruto, mas
não a penhora sobre os direitos relativos ao exercício de usufruto.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já decidiu este C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE
SOBRE IMÓVEL OBJETO DE USUFRUTO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE
APENAS EM RELAÇÃO AOS FRUTOS. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA
UTILIZAÇÃO PARA FINS ECONÔMICOS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão
recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao
art. 535 do CPC. 2. "Os frutos são penhoráveis; o usufruto não"”1
Não discrepa do entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“LOCAÇÃO
EM
SHOPPING
CENTER.
Execução
título
extrajudicial Insurgência contra decisão que desacolheu pedido dos executados,
que pretendiam a baixa de averbação anotada na matrícula do imóvel do qual a
executada possui usufruto - Averbação anotada nos termos do quanto dispunha
a legislação processual à época - A vedação em torno da impenhorabilidade do
usufruto diz respeito apenas ao direito real, não havendo qualquer óbice quanto à
penhora dos rendimentos decorrentes do exercício do usufruto Ausência de
fundamentação Inocorrência Decisão mantida Recurso improvido”.2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A
PENHORA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO
DIREITO DE USUFRUTO. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de ser impenhorável o usufruto. Porém, asseverou que os
frutos dele decorrentes, no caso de ostentarem expressão econômica, são
1 STJ, Resp 242.031/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, J. 29/03/2014.
2 TJSP, Agravo de Instrumento no 2087436-70.2017.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhoráveis Decisão mantida. Recurso não provido”3
Contudo, para concessão da medida é necessário que
esta seja a mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao devedor.

No caso, todas as tentativas de satisfação do crédito
exequendo resultaram infrutíferas. Ademais, levando-se em consideração o longo
período que perdura a execução (desde 2005), não oferecendo os agravantes
qualquer bem em substituição aos judicialmente constritos, não há falar em princípio da
menor onerosidade do devedor.
Mesmo porque, essa prerrogativa não pode se sobrepor
a efetividade da jurisdição, no interesse do credor e na satisfação do seu crédito.
Vale ressaltar, ainda, que a constrição é possível, pois
ao menos em princípio o imóvel não está sendo habitado pelos executados.
Isto porque a própria agravante afirmou, em suas razões
recursais, que desde o falecimento do executado está residindo em um imóvel locado
na capital e que complementa sua renda com as locações esporádicas (cf. fl. 11).
Assim, não há óbice para que o credor alugue o imóvel
e que os frutos sejam revertidos para pagamento da dívida, ou, caso o imóvel esteja
locado a inquilino, que este seja intimado a pagar a renda mensal ao credor, mediante
oportuna prestação de contas ao Juízo, até a integral satisfação da dívida.
3 TJSP, Agravo de Instrumento no 2204267-41.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Camargo
Pereira, J. 21/03/2017.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator